Tribunal: STF
Processo: RE 72286
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-25
Data de publicação: 1972-02-25

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 474/69. COISA JULGADA.
OFENSA. REPARAÇÃO. II.
SE DECIDIRA O TRIBUNAL DA INAPLICAÇÃO DO DECRETO LEI N. 474/69, NÃO
PODERIA, NA MESMA LIDE, POSTERIORMENTE, PROFERIR JULGADO EM SENTIDO
CONTRARIO. III - APLICAÇÃO DOS ARTS. 153 PAR. 3. E 287 E 289, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.